Tribunal: TJSP
Processo: 1019042-71.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PARTILHA EXTRAÍDA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL QUE TRANSMITE O IMÓVEL APENAS AO HERDEIRO, EXCLUINDO A EX-ESPOSA, COM A QUAL ERA CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS PORQUE DELA SEPARADO DE FATO AO TEMPO DO ÓBITO DA AUTORA DA HERANÇA. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA QUE NÃO PREVALECE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Apelação interposta para

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PARTILHA EXTRAÍDA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL QUE TRANSMITE O IMÓVEL APENAS AO HERDEIRO, EXCLUINDO A EX-ESPOSA, COM A QUAL ERA CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS PORQUE DELA SEPARADO DE FATO AO TEMPO DO ÓBITO DA AUTORA DA HERANÇA. PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA QUE NÃO PREVALECE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Apelação interposta para afastar a exigência ao registro de escritura pública de inventário extrajudicial no fólio real. Alegação de que o bem imóvel herdado pelo requerente não se comunicou à ex-esposa porque já separados de fato quando do falecimento da autora da herança, como reconhecido em juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel adquirido por apenas um dos cônjuges, após a separação de fato do casal, deve ser comunicado ao outro cônjuge, e se o acordo homologado em juízo na ação de divórcio quanto à não comunicabilidade deve ser considerada para afastar o óbice registrário.
3. Também se discute se a qualificação do herdeiro como divorciado por ocasião da lavratura da escritura pública de inventário extrajudicial deve prevalecer.
III. Razões de Decidir
4. A separação de fato do herdeiro foi reconhecida em acordo homologado judicialmente na ação de divórcio, estabelecendo a incomunicabilidade dos bens adquiridos por sucessão, de modo a não subsistir o óbice registrário.
5. A qualificação do herdeiro como divorciado está condizente com a realidade no momento da lavratura da escritura de inventário extrajudicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Reconhecido judicialmente, em ação de divórcio, que o casal estava separado de fato ao tempo da abertura da sucessão da genitora do cônjuge varão e havendo concordância da ex-cônjuge quanto à não comunicação do bem imóvel a seu patrimônio, o título deve ingressar no fólio real, afastada a exigência. 2. A qualificação do herdeiro como divorciado ao tempo da lavratura da escritura pública de inventário e partilha corresponde à realidade existente à época.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.784.
Jurisprudência Citada:
Parecer no 119/2024-E, Recurso Administrativo no 1007613-07.2023.8.26.0048, aprovado em 28/02/2024.